Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010064-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (AGRAVADO), JAIME SIMAO CARNEIRO - CPF: 357.943.990-15 (AGRAVADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

1010064

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PRELIMINARES
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO LÓGICA – REJEIÇÃO – MÉRITO
– BAIXA
NA HIPOTECA REGISTRADA N
A MATRÍCULA D
E
IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO POR TERCEIRO INTERESSADO – POSSIBILIDADE
–

ACORDO POSTERIOR
À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
FIRMADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADOS DO QUAL O TERCEIRO NÃO TOMOU PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
terceiro interessado já vinha se manifestando nos autos há
anos e, inclusive, quitou grande parte da dívida cujo valor a cooperativa agravante
levantou
, não havendo que se falar, agora, em inadequação da via eleita para requerimento da baixa da hipoteca que paira sob o imóvel adquirido.

Há preclusão lógica quando se pratica ato incompatível com outro anteriormente praticado, o que não é o caso
dos autos, diante do descumprimento da ordem de atualização do débito apenas em relação à cédula de direito bancário objeto da execução originária.

É de se manter a decisão que determinou a baixa da hipoteca registrada
na matrícula do imóvel que a executada dispôs em acordo firmado com a exequente sem que a ela pertencesse
,
mais ainda
quando a
cooperativa agravante
já levantou o valor depositado nos autos pelo terceiro interessado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento aviado p
ela

Cooperativa
d
e Cr
é
dito
d
e Livre Admiss
ão

de
Associados Vale
d
o

Cerrado - Sicredi Vale
d
o Cerrado
, objetivando a reforma da decisão
proferida
nos autos d
a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.
1005862-06.2021.8.11.0037
, manejada pela agravante em face de
Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar,

que
deferiu o pedido do terceiro interessado
Horácio Alvarenga Moreira
e
determinou, após o transcurso do prazo recursal, a baixa da hipoteca registrada
sob R07 da matrícula 1.778,

do Cartório do 1o Ofício do Município de Novo São Joaquim
/MT.

Para tal desiderato,
a
agravante alega que
além de o terceiro interessado ter manejado o pedido de baixa da hipoteca pela via inadequada,
o gravame deve
ser mantid
o
, pois a
matrícula

n
.
1.778 do Cartório do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT
,
que fora dada em garantia

real na modalidade de Hipoteca na Cédula de Crédito Bancário n
.
C10534019-3
,

passou a integrar o acordo realizado entre
a exequente/agravante e os devedores/executados, homologado pelo juízo
e transitado em julgado.

Afirma que a hipoteca cedular só poderá ser baixada com o pagamento do acordo em sua integralidade, o que ainda não ocorreu, asseverando que a compra e venda do referido imóvel entabulada entre a executada e o terceiro interessado não vincula a cooperativa agravante, que não é parte na avença.

Afirma que o Sr. Horácio Alvarenga Moreira tinha ciência da execução e, portanto, deve assumir os ônus que os antigos proprietários possam ter deixado de adimplir, ainda que já tenha
pago
o preço integral do bem
, notadamente quando não obteve a aquiescência da cooperativa credora antes de comprar a propriedade
dada em favor da agravante em garantia real.

Nestes termos, pugna
, em liminar,
pela
concessão da tutela de urgência para que seja mantida
a hipoteca,
a qual
poderá ser baixada apenas com o pagamento integral da dívida, consubstanciado no valor de
R$ 6.946.082,29 (seis

milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitenta e dois reais e vinte e

nove centavos)
até a data de 25/03/2024
, nos termos do acordo pactuado. No mérito, pleiteia a confirmação da medida de urgência eventualmente deferida
(id.
210030657
)
.

A liminar foi
indeferida, nos termos da decisão de id.
210348190
.

O
terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira
apre
sentou
contrarrazões
à id.
213814696
, pugnando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em face da preclusão lógica e, no mérito,
pelo
seu
desprovimento.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado à id.
221540173
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que
o Sr.
Horácio Alvarenga Moreira
,
terceiro interessado
, ingressou nos autos com simples petição no bojo da demanda executiva, o que não pode subsistir, pois a irresignação acerca da hipoteca constante na matrícula do bem por ele adquirido deve ser atacada mediante Embargos de Terceiro.

A preliminar não prospera.

Isso porque,
o terceiro interessado está habilitado nos autos originários desde o mês de outubro do ano de 2022,
quando informou ao juízo a aquisição de
uma gleba de terras denominada de Fazenda Fernanda, composta pelas matrículas n
.
1.770, 1.771, 1.778 e 1.779, feitas no Livro 02 – Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim
/
MT
, da devedora Olinda Caetano de Aguiar e, inclusive, depositou a quantia de
R$ 1.132.467,98 (um milhão e cento e trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)
, que foi levantada pela cooperativa agravante, conforme alvará de id.
102470721
, expedido em 26/10/2022.

Assim, resta claro que o terceiro interessado já vinha se manifestando nos autos há muito tempo, dando conhecimento da compra e venda entabulada com a devedora ao exequente, quitando parte da dívida e requerendo a liberação do bem,
bem como
que a cooperativa agravante não se insurgiu a tempo e modo, até porque
levantou
o depósito feito pelo terceiro interessado naquele ano, não podendo, agora, exigir
a oposição de embargos, sob a alegação de que a via utilizada pelo terceiro é inadequada.

Ora, se para receber o valor da venda do imóvel a via é adequada, também o é para proceder a liberação ou não do gravame que paira sob o imóvel adquirido pelo terceiro interessado.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR –
PRECLUSÃO LÓGICA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
o terceiro interessado aduz que
a manifestação do agravante nos autos originários em cumprimento à decisão que determinou a atualização do débito

referente à Cédula n
.
C10534019-3
,
no prazo de 5 (cinco) dias,
é ato incompatível com o direito de recorrer e, portanto, ocorreu a preclusão lógica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a atualização do débito
contemplou a dívida integral,
contrariamente ao comando judicial, que ordenou a
atualização
do valor devido tão
somente em relação
à Cédula n
.
C10534019-3
, que é objeto de irresignação
do agravante em razão da ordem judicial de baixa da hipoteca, atinente ao imóvel de
matrícula n
.
1.778 do Cartório do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT
.

H
á preclusão lógica quando se pratica ato incompatível com outro anteriormente praticado
, o que não é o caso
, pois o agravante
procedeu a atualização
englobando todas as cédulas
da dívida,
inclusive a
Cédula n.
C10534019-3
, quando a determinação
judicial
era para que
a atualização envolvesse ap
enas
o débito desta cédula.

Veja-se:

“
(...)
determino que o exequente
informe o valor devido referente à Cédula no C10534019-3
, atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias e, desde já, determino o imediato depósito pelo terceiro interessado HORACIO, no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigna-se que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo singelo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido.

Na hipótese, p
retende
a cooperativa
agravante reformar a decisão que
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1005862-06.2021.8.11.0037, manejada pela agravante em face de Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar, deferiu o pedido do terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira e determinou, após o transcurso do prazo recursal, a baixa da hipoteca registrada sob R07 da matrícula 1.778, do Cartório do 1o Ofício do Município de Novo São Joaquim/MT
.

É dos autos que
a agravante ingressou com a
ação
de execução de título extrajudicial de n. 1
005862-06.2021.8.11.0037
em desfavor dos devedores
Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar
, visando a cobrança da
Cédula de Crédito Bancário n
.
C105340193,
dando à causa o valor de
R$ 1.483.052,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
, conforme petição
inicial de
id.
62963246
.

O título que lastreia a execução, portanto, refere-se apenas à
Cédula de Crédito Bancário n. C105340193
, cujo valor foi garantido pela interveniente garantidora
Olinda Caetano de Aguiar
por meio da hipoteca instituída
sobre o

imóvel rural de Matrícula
n.
1.778 do CRI de Novo São Joaquim – MT
.

Em
27/10/2021
, por m
e
io do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural,
levado a registro em 11/11/2021 (
Livro

00417N, folhas 324/334, do 9o Tabelionato de Notas de Londrina – PR
),
o
terceiro interessado
Horácio Alvarenga Moreira

adquiriu da executada Olinda Caetano de Aguiar u
ma gleba de terras denominada de

Fazenda Fernanda, composta, dentre outras, pela matrícula n
.
1.778 do CRI de Novo São

Joaquim-MT
, tendo assumido para si os ônus do imóvel, pois ciente deles, conforme transcrição de cada um no contrato firmado entre o
Sr. Horácio (terceiro interessado) e a Sra. Olinda (devedora/executada)
, carreado à id.

213814698
.

À época da venda do imóvel, portanto, a executada Olinda Caetano de Aguiar figurava como interveniente garantidora, por meio da hipoteca instituída

sobre o imóvel rural de Matrícula n. 1.778 do CRI de Novo São Joaquim – MT
, apenas e tão somente da
Cédula de Crédito Bancário n. C105340193
.

Ocorre que
após a realização da compra e venda da propriedade rural entabulada entre a
executada
Olinda e o terceiro interessado Horácio
e do pertinente registro
,
mais precisamente em
29/11/2021
,
a cooperativa agravante firmou acordo
com os executados

Olinda Caetano de Aguiar, Jaime Simão Carneiro e Higor Fernando Caetano de Aguiar
(id.

210030667 - Pág. 4
/9
),

englobando
dentre

outras
11 (onze) cédulas de crédito bancário,
a
Cédula de Crédito Bancário n. C105340193
, o que fez com que a dívida de
R$ 1.483.052,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

saltasse
para
R$ 6.946.082,29
(seis milhões novecentos e quarenta e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)
.

Neste acordo, exequente e executados pactuaram, na cláusula 7, que as garantias firmadas nos títulos que integra
vam
a avença permaneceriam inalteradas, especialmente as garantias reais oferecidas na
Cédula de Crédito Bancário n. C105340193
, que deviam manter-se como hipoteca cedular em 2o grau sem concorrência de terceiros, com liberação somente com a quitação integral da dívida.

Do acordo entre a cooperativa exequente e os executados o terceiro interessado não tomou parte,
de modo que entendo pertinente a alegação de que a obrigação do
terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira
se restringe tão somente ao valor da hipoteca e da execução existente no momento da compra e venda,
qual seja, aquel
a
atinente à
Cédula de Crédito Bancário n. C105340193,
correspondente a
R$ 1.483.052,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
,
atualizado pelos consectários legais.

O terceiro interessado, atual proprietário do
imóvel de matrícula
n.
1.778
, não anuiu ou concordou com a ampliação da garantia
hipotecária instituída sobre o imóvel que adquiriu e da qual tinha ciência. Pelo contrário
, no parágrafo quinto do contrato de compra e venda, fez constar
expressamente
a vedação da promitente vendedora em instituir novos ônus sob os bens prometidos em venda
, cláusula para a qual a
cooperativa
agravante fechou os olhos e
,
agora, tenta impedir a baixa da hipoteca do imóvel do qual já recebeu
praticamente todo o valor
.

Veja-se:

“
Parágrafo Quinto - Após a

assinatura deste contrato, fica vedado a PROMITENTE VENDEDORA a instituição de novos

ônus sob os bens prometidos em venda”.

A decisão recorrida
, acertadamente,
fez constar o seguinte
,
in
verbis
:

“
(...)
os elementos probatórios constantes nos autos demonstram a boa-fé do terceiro adquirente, que compareceu aos autos com a intenção de quitar a dívida referente à Cédula C10534019-3 que está garantida por meio de hipoteca sobre o imóvel que adquiriu da executada.

Conforme estipulado no contrato de compra e venda (id no 139912588) e bem elucidado nos autos, o acordo onde constou que a hipoteca só seria levantada quando da quitação integral deste que englobou 11 cédulas, foi firmado após a celebração da compra e venda do imóvel, sem a participação ou anuência do terceiro em relação à ampliação da garantia para todas as dívidas dos executados.

Nesse ponto, embora o contrato de compra e venda seja ineficaz perante o credor hipotecário, não deixa de ter validade com reflexo perante terceiros, o interesse do exequente não pode ferir o direito de propriedade do terceiro de boa-fé.

Assim, entendo que,
após
o depósito do valor devido pelo adquirente HORACIO, à baixa da hipoteca registrada na
matricula
no 1.778 é a medida que se impõe.
(...).”

Assim,
n
ão há nada o que reparar na decisão que determinou a baixa da
hipoteca registrada na matrícula
n. 1.778 do CRI de Novo São Joaquim – MT
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024